Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-25.2005.8.11.0017
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000496-25.2005.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FREDERICO FONSECA PORTUGAL - CNPJ: 01.113.842/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGROVAS-AGROPECUARIA VALE DO SUIA LTDA - CNPJ: 15.255.383/0001-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 40 DA LEF. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EFETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Agrovas Agropecuária Vale do Suiá Ltda., para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa ambiental.

(i) Verificar se o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de cinco anos, previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e no Decreto n. 20.910/1932, foram corretamente observados.

(ii) Analisar se houve inércia da Fazenda Pública ou ausência de atos efetivos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo de suspensão de um ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido no Tema n. 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS).
4. Após esse período, inicia-se o prazo prescricional quinquenal para cobrança da dívida, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência, em 07.12.2018, da ausência de bens da executada, caracterizando o marco inicial do prazo do art. 40, §1º, da LEF.

6. Com o decurso do prazo de um ano de suspensão (até 07.12.2019) e, em seguida, o transcurso ininterrupto do prazo de cinco anos (até 08.12.2024), sem prática de atos constritivos eficazes, configura-se a prescrição intercorrente.
7. Requisições ou petições sem resultado prático não interrompem o prazo, conforme fixado no Tema n. 568 do STJ, sendo imprescindível a efetiva citação ou constrição patrimonial.

8. Ausente causa suspensiva ou interruptiva válida, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal por multa ambiental exige o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §1º, da LEF, seguido do prazo prescricional de cinco anos, sendo imprescindível a prática de atos constritivos eficazes ou a citação válida para interrupção da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§1º e 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.4.2013 (Tema 566);

STJ, REsp 1.102.431/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 14.10.2009 (Tema 568);

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
AGROVAS AGROPECUÁRIA VALE DO SUIÁ LTDA.
,
acolheu a exceção de pré-executividade para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil,
sem impor à parte exequente o pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois não estariam presentes os pressupostos legais para a configuração da prescrição intercorrente. Argumenta que não houve inércia por sua parte, tendo promovido diligências e requerido medidas constritivas ao longo do trâmite processual, visando à satisfação do crédito executado.

Alega, ainda, que o prazo prescricional de cinco anos, combinado com o período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, não se consumou, razão pela qual não estaria configurada a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de origem.

Nas contrarrazões, a parte executada pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que julgou extinto o executivo fiscal, com resolução do mérito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art.
924, V, do CPC.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra
Agrovas Agropecuária Vale do Suiá Ltda.
, visando à cobrança de crédito não tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa n. 0141/05, no valor de R$ 55.073,20 (cinquenta e cinco mil e setenta e três reais e vinte centavos), decorrente de multa administrativa ambiental imposta em razão da infração consistente em “desmatamento sem autorização do órgão competente”.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando a extinção da execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo de primeira instância acolheu a tese defensiva, reconhecendo a prescrição intercorrente ao verificar que a execução tramitava há mais de vinte anos sem a satisfação do crédito exequendo. Ressaltou, ainda, que o prazo prescricional aplicável seria de seis anos.

O recurso não comporta provimento.

No que se refere à
prescrição intercorrente
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre sua aplicação no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 566
):

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Na ocasião, estabeleceu-se, entre outros pontos, que o termo inicial do período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 corresponde ao momento em que for constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. A partir dessa data, inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional próprio do crédito em cobrança,
in casu
, quinquenal, por se tratar de multa ambiental (Dec. n. 20.910/1932).

No caso em apreço, a devedora foi citada por edital (ID 294517381, pág. 1), tendo o prazo para pagamento do débito ou indicação de bens à penhora decorrido
in albis
. Em
07/12/2018
, a Fazenda Pública, por meio da petição constante no ID 294517381, pág. 18, atestou sua ciência acerca da não localização de bens em nome da devedora, caracterizando, assim, o marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei de Execuções Fiscais.

Decorrido o período de um ano de suspensão (até 07/12/2019), iniciou-se, automaticamente, a contagem do prazo prescricional de cinco anos, o qual se consumou em
08/12/2024
, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida.

Ressalte-se que, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 568
, apenas a efetiva constrição patrimonial da executada ou sua citação (inclusive por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências ou petições protocolares sem eficácia concreta.

Tema 568 do STJ:
“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.”

Nesse contexto, ausentes atos eficazes e úteis à satisfação do crédito ou ao regular prosseguimento do feito, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, diante do transcurso dos prazos legais previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80, conforme interpretação vinculante conferida pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025